Tribunal: TJES
Processo: 0010784-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010784-33.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WENDELL DE SOUZA REIS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ A REABILITAÇÃO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wendell de Souza Reis em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a conversão de benefício concedido administrativamente (auxílio-doença previdenciário, espécie 31) em benefício acidentário (espécie 91), com o pagamento do auxílio-doença acidentário desde o acidente de trabalho ocorrido em 02.11.2020 até a efetiva reabilitação profissional, além da posterior concessão de auxílio-acidente, caso certificada a reabilitação. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o nexo causal e condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, no percentual de 50% do salário de benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o benefício concedido ao segurado deve ser convertido de auxílio-doença previdenciário (espécie 31) para auxílio-doença acidentário (espécie 91); e (ii) estabelecer se é devida a manutenção do auxílio-doença acidentário até a efetiva reabilitação profissional com certificação formal pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial reconhece a existência de nexo causal entre o acidente de trabalho e as sequelas apresentadas pelo Apelante, confirmando a natureza acidentária das lesões, o que impõe a conversão do benefício para a espécie 91, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.213/91.

O benefício inicialmente concedido pelo INSS como auxílio-doença previdenciário (espécie 31) foi indevidamente classificado, diante da comprovação pericial de que o acidente possui origem ocupacional.

Conforme o art. 62 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-doença acidentário deve ser mantido até a efetiva reabilitação profissional do segurado, comprovada mediante certificação formal emitida pelo INSS.

A jurisprudência dos tribunais estaduais corrobora a necessidade de manutenção do auxílio-doença acidentário até a conclusão do processo de reabilitação, não sendo suficiente a reabilitação de fato ou presunções administrativas.

O pedido de concessão automática de auxílio-acidente após a reabilitação não pode ser acolhido, pois a eventual concessão depende da análise do INSS sobre as condições do segurado ao término do processo de reabilitação, conforme disposição legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O benefício de auxílio-doença concedido administrativamente como previdenciário (espécie 31) deve ser convertido em acidentário (espécie 91) quando houver comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa.

O auxílio-doença acidentário deve ser mantido até a efetiva reabilitação profissional do segurado, atestada por certificação formal emitida pelo INSS.

A reabilitação profissional constitui requisito legal para cessação do auxílio-doença e não pode ser presumida com base em manifestações unilaterais da autarquia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, 59, 62 e 86; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RN, Apelação Cível nº 0826101-17.2023.8.20.5106, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 20.10.2025;
TJ-DF, Apelação Cível nº 0704218-76.2024.8.07.0015, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 01.10.2025;
TJ-MG, Apelação Cível nº 5001185-13.2023.8.13.0529, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 13.08.2025;
TJ-SP, Remessa Necessária nº 1000841-02.2021.8.26.0144, Rel. Des. Richard Pae Kim, j. 27.11.2024;
TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0049691-07.2025.8.19.0000, Rel. Des. Renata Maria Nicolau Cabo, j. 30.09.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010784-33.2021.8.08.0024

APELANTE: WENDELL DE SOUZA REIS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Wendell de Souza Reis ajuizou Ação de Acidente de Trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com a alegação de que em 02.11.2020 sofreu acidente de trabalho (queimadura de 3º grau no pé direito) e que as lesões não se consolidaram, além de resultarem em limitações de movimento e dores constantes.

Aduziu, ainda, a existência de doença ocupacional no ombro direito (tendinopatia, acrômio tipo II, derrame articular, entre outras) decorrente de suas condições de trabalho (movimentos repetitivos, sobrecarga), as quais também lhe causaram a redução de sua capacidade laborativa.

Informou, ademais, que o INSS reconheceu a sua incapacidade e lhe concedeu benefício previdenciário, todavia, de forma equivocada, haja vista que “
concedeu o benefício sob o código 31
” (fl. 04), ao passo que o correto seria sob o código 91 dado o caráter acidentário das lesões.

Com estas considerações, além de outras a respeito da postura do INSS, requereu a procedência do pedido (principal) para determinar:

“(...) a instituição do auxílio-doença acidentário desde a data do evento danoso, ou seja, desde a data do acidente de trabalho (02/11/2020), ou, caso seja reconhecida a incapacidade total e permanente, requer a conversão em aposentadoria por invalidez, com o pagamento dos valores desde tal marco, bem como as parcelas vincendas no decorrer do processo, aplicando-se os índices oficiais de juros moratórios e correção monetária; (...).” (Fl. 15).

Após o regular processamento do feito, inclusive com a realização de perícia, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 15446613 (integrada no id 15446620), julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“Sendo assim, e em face das razões expostas ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos iniciais, no que para tanto:

[1] DECLARO o nexo causal entre as lesões do Autor e acidente de trabalho ocorrido.

[2] CONDENO a parte Requerida a pagar o benefício auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença acidentário, quando finalizada a reabilitação profissional do Autor. Caso eventualmente o Autor seja afastado em auxílio-doença pela mesma patologia, o pagamento deverá ser suspenso neste período, uma vez que os benefícios não podem ser acumulados.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 15446621), no qual sustenta que houve equívoco no
decisum
quando o Magistrado “
confiou
” (página 02) no INSS, que regularmente concede alta administrativa ao auxílio-doença sem concluir a reabilitação profissional, o que o deixa sem benefício e sem a implantação do auxílio-acidente.

Sustenta que a reabilitação profissional e o pagamento do auxílio-doença durante o período do mencionado benefício devem ser objeto de comando judicial, sem deixar o Apelante “à mercê do órgão previdenciário” (página 03), requerimento este que encontra amparo no art. 62 da Lei n.º 8.213/91; com tais fundamentos, formula o seguinte pedido nas razões recursais:

“Determinar a conversão de todos os benefícios em acidentários;

Condenar o réu a pagar o auxílio-doença acidentário ao autor até a conclusão do processo de reabilitação COM certificação;

Após concluída a reabilitação profissional, e de posse do competente Certificado, deve o autor ser incluído em benefício de Auxílio-Acidente;” (Página 06).

Com estas informações a respeito dos fatos que deram ensejo à demanda em julgamento, destaco, em início de fundamentação, que não há dúvidas de que o Apelante sofreu acidente de trabalho, inclusive o INSS concedeu o benefício administrativamente (vide informação na contestação, precisamente à fl. 50).

No laudo pericial (id 22330748) também consta que existe nexo de causalidade entre o trabalho que era exercido pelo Apelante e o acidente que lhe gerou sequelas e, na conclusão, o
expert
destacou que:

“(...) o Periciando apresenta sequelas em pé direito decorrente de acidente de trabalho, ou seja, hipersensibilidade em região dorsal e perda da dorsiflexão do halux. Trata-se de quadro consolidado que enseja incapacidade para o laboro exercido (apresenta portanto incapacidade parcial e definitiva). O Perito acrescenta que o Periciando permanece afastado junto ao INSS aguardando processo de reabilitação profissional (...).” (Páginas 05-06).

Outro ponto que merece destaque é o benefício concedido pelo INSS, isto é, a espécie “
31 - auxílio-doença previdenciário
” (fl. 36), quando a correta espécie a ser atribuída ao Apelante, conforme se defende nas razões recursais, deveria ser alusiva à espécie 91, notadamente auxílio-doença acidentário. Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados de casos análogos:

Direito previdenciário. Processual civil. Apelação cível. Conversão de auxílio-doença comum em acidentário . Acidente de trajeto. Sequelas permanentes com impacto funcional.
Nexo causal comprovado por laudo pericial
. Rejeição de preliminares de inovação recursal, coisa julgada e renúncia de direito . Condenação em custas mantida. Honorários ajustados conforme Súmula 111 do STJ. Sentença retificada neste tópico. Recurso provido parcialmente . I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, em ação previdenciária, reconheceu o direito do segurado à conversão do auxílio-doença previdenciário (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91)
, com condenação da Autarquia em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal; (ii) definir se acordo anterior homologado na Justiça Federal configura coisa julgada; (iii) analisar a validade de cláusula de renúncia nesse acordo; e (iv) examinar a legalidade da condenação em custas e a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A alegação de inovação recursal não procede, pois os fundamentos apresentados pelo INSS tratam de matérias de ordem pública ou surgidas com a sentença, sendo admissíveis nos termos dos arts. 1.010 e 1.014 do CPC . 4. Inexiste coisa julgada, por ausência de identidade entre as ações: a anterior versou sobre benefício por incapacidade comum; a presente discute benefício acidentário, com base em causa de pedir distinta. 5. Cláusula de renúncia constante do acordo anterior não se aplica a benefícios diversos nem a prestações futuras, dada a natureza indisponível dos direitos previdenciários. 6. O laudo pericial constatou que o autor apresenta sequelas permanentes - fratura de anel pélvico, alterações torácicas e incontinência urinária - resultantes de acidente de trajeto ocorrido em 13/02/2019, gerando incapacidade para o exercício da atividade habitual.
Tal quadro comprova o nexo causal entre o acidente e a limitação funcional, justificando a conversão do benefício
. 7 . A condenação do INSS em custas processuais é devida, conforme Súmula 178 do STJ, aplicável às ações acidentárias ajuizadas na Justiça Estadual. 8. Os honorários advocatícios devem observar a limitação imposta pela Súmula 111 do STJ, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até a sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de inovação recursal não se sustenta quando as matérias forem de ordem pública ou surgirem apenas com a sentença. 2. A ausência de identidade de pedidos e causas de pedir entre ações impede o reconhecimento de coisa julgada. 3. Cláusulas de renúncia firmadas em acordos judiciais não se aplicam a direitos previdenciários indisponíveis nem a benefícios diversos. 4.
A comprovação pericial de sequelas permanentes resultantes de acidente de trajeto, com incapacidade laborativa, justifica a conversão do auxílio-doença comum em acidentário
. 5. O INSS responde pelo pagamento de custas processuais nas ações acidentárias ajuizadas na Justiça Estadual . 6. Os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08261011720238205106, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Câmara Cível). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO . INCAPACIDADE PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE LABORAL. PRESENTE. BENEFÍCIO DEVIDO E CONFORME INDICADO PELA PERÍCIA JUDICIAL . RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART . 42, DA LEI Nº 8.213/91). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . O recorrente pretende o reconhecimento do direito a concessão de auxílio-doença acidentário por incapacidade temporária pelo período indicado no laudo e superior ao declarado na sentença, subsidiariamente, postulou o seu restabelecimento ou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez acidentária/incapacidade permanente. 2.
O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado temporariamente para o trabalho ou para a atividade habitual (art. 59 da Lei 8 .213/91). Essa prestação pode ser de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário), isto é, além da demonstração da incapacidade laboral, faz-se necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a patologia e a ocorrência de acidente de trabalho, de doença profissional ou então de doença do trabalho na forma dos artigos 19 e 20 da Lei 8.213/91
. 3 . Na questão em análise, o autor preencheu os requisitos legais para o recebimento da vantagem, uma vez que foi constatada pela prova pericial que a patologia apresentada comprometeu temporariamente sua capacidade laboral e pelo período compreendido entre julho e setembro de 2015 e entre novembro de 2021 e maio de 2024. No entanto, atualmente, não está incapacitado temporariamente ou permanentemente para o trabalho, portanto, a situação fática não se amolda às hipóteses previstas na legislação para o restabelecimento do benefício ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-DF 07042187620248070015 2048794, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2025, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2025). (Sem grifo no original).

Essa diferença entre a natureza do benefício concedido e aquele efetivamente devido implica no provimento do recurso nesta parte e, ademais, também autoriza o acolhimento da pretensão recursal em relação à manutenção do benefício até que ocorra a reabilitação profissional do Apelante, nos termos do art. 62 da Lei n.º 8.213/91, que assim estabelece:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

E na linha da pretensão recursal, peço vênia para citar os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. QUALIDADE DE SEGURADO. MANUTENÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada contra o INSS. O autor pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez desde 19/05/2018, sustentando que permanece incapacitado para o trabalho desde a cessação do benefício de auxílio-doença . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor manteve a qualidade de segurado após a cessação do benefício em 13/01/2021; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, para restabelecimento do auxílio-doença. III. RAZÕES DE DECIDIR O autor percebeu auxílio-doença acidentário entre 19/05/2018 e 13/01/2021, e o laudo pericial confirma que a incapacidade teve início em meados de 2018 e persiste até o momento, configurando a cessação administrativa como indevida .
A permanência da incapacidade após a cessação do benefício afasta a alegação de perda da qualidade de segurado, conforme precedentes do TJMG. A incapacidade do autor é parcial e relativa, com possibilidade de reabilitação profissional para outras atividades, o que afasta a concessão da aposentadoria por invalidez. Nos termos dos arts. 62 e 89 da Lei nº 8 .213/91, o auxílio-doença deve ser mantido até que o segurado seja reabilitado para outra atividade que lhe garanta a subsistência
. O termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença deve retroagir à data da cessação indevida do benefício, qual seja, 14/01/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011851320238130529, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 13/08/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/08/2025). (Sem grifo no original).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. PATOLOGIAS NA COLUNA LOMBAR . RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo de causalidade demonstrado. Prova pericial contundente . REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Art. 62, caput, da Lei nº 8.213/91 .
Manutenção do BENEFÍCIO até efetiva reabilitação DA SEGURADA
OU implantação de benefício POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Art. 62, § 1º, da Lei nº 8.213/91 . requisitos necessários ao restabelecimento do benefício preenchidos. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA, RESSALVADA AS ALTERAÇÕES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A SEGUIR DESTACADOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. 1 .REEXAME NECESSÁRIO interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art . 496, inciso I, do CPC. 2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB: 6/3/2021). Prévia concessão de auxílio-doença acidentário (NB: 633 .183.798-5) relacionado às sequelas. Data da cessação administrativa indevida. 3 . DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB): Até que a segurada seja dada como habilitada para o desempenho de nova atividade que lhe garanta subsistência. Art. 62, § 1º, da Lei 8.213/91 . 4. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Deverão ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou concedidos por força de tutela antecipada. 5 . ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei nº 8 .213/91. 6. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção . 7. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 . Questão decidida pelo STF, no julgamento RE nº 870.947/SE (Tema 810/STF de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC nº 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC. 8 . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do caráter ilíquido da condenação, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução, a teor do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, afastando-se o percentual prefixado na origem. Aplicação da Súmula 111/STJ . Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ). 9. CUSTAS PROCESSUAIS . Isenção da autarquia. Leis Estaduais nº 4.952/85 e nº 11.608/03 . Responsabilidade, contudo, pelo reembolso das despesas processuais comprovadas. 10. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observância dos consectários legais em destaque. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10008410220218260144 Conchal, Relator.: Richard Pae Kim, Data de Julgamento: 27/11/2024, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2024). (Sem grifo no original).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO . ALEGAÇÃO DE REABILITAÇÃO DE FATO E DE SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DURANTE O ENCARCERAMENTO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ EFETIVA REABILITAÇÃO FORMAL
. INAPLICABILIDADE DO ART . 59, § 2º, DA LEI 8.213/91 A PRISÃO OCORRIDA ANTES DA LEI 13.846/2019. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação acidentária ajuizada por Romildo Ferreira, rejeitou a impugnação aos cálculos quanto à alegada reabilitação do segurado e à suspensão do benefício durante o período de encarceramento. O agravante defende: (i) a reabilitação de fato do segurado, que teria exercido atividades como professor de fotografia e chaveiro; (ii) a necessidade de suspensão do benefício durante a prisão; (iii) excesso de execução nos cálculos apresentados. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada reabilitação de fato descaracteriza o direito ao auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer se o benefício deve ser suspenso durante o encarceramento do segurado ocorrido em 2017; (iii) verificar a ocorrência de excesso de execução quanto à RMI, juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR A reabilitação profissional não se confunde com o simples desempenho de atividades laborativas informais ou esporádicas, exigindo procedimento técnico formal conduzido pelo INSS, com emissão de certificado de reabilitação, nos termos dos arts. 89 a 93 da Lei 8 .213/91. Atividades ocasionais exercidas pelo segurado não configuram reabilitação formal e não afastam o direito ao recebimento do benefício até a efetiva conclusão do processo previsto em lei. O encarceramento do segurado em 2017 não atrai a aplicação do art. 59, § 2º, da Lei 8 .213/91, pois a vedação ao pagamento do auxílio-doença a presos foi incluída apenas pela Lei 13.846/2019, cujo art. 59, § 7º, dispõe expressamente sobre sua aplicação apenas a fatos posteriores à sua vigência. O auxílio-doença acidentário possui natureza indenizatória, o que reforça a impossibilidade de suspensão retroativa em razão da prisão anterior à alteração legislativa . As alegações de excesso de execução (RMI, juros e correção) constituem matéria própria da fase de cumprimento de sentença, a ser apurada por meio de verificação contábil, sem interferir na subsistência do direito ao benefício. Não configurada litigância de má-fé do INSS, por ausência de dolo processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O exercício de atividades laborais informais ou ocasionais não caracteriza reabilitação profissional para fins previdenciários, sendo necessária a conclusão do processo formal conduzido pelo INSS com emissão de certificado. A restrição ao recebimento de auxílio-doença por segurado recluso, introduzida pela Lei 13.846/2019 no art. 59 da Lei 8 .213/91, não se aplica a encarceramentos ocorridos antes de sua vigência. Questões relativas a excesso de execução devem ser resolvidas na fase de cumprimento de sentença mediante apuração contábil. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00496910720258190000, Relator.: Des(a). RENATA MARIA NICOLAU CABO, Data de Julgamento: 30/09/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/10/2025). (Sem grifo no original).

Com razão, pois, o Apelante ao requerer a manutenção do benefício até a sua reabilitação com certificação pelo INSS (conforme art. 92 da Lei n.º 8.213/91), conclusão esta que impõe o provimento do recurso para possibilitar a reforma parcial da Sentença recorrida.

Destaco, por fim, que o pedido segundo o qual após “
concluída a reabilitação profissional, e de posse do competente Certificado, deve o autor ser incluído em benefício de Auxílio-Acidente
”, não pode ser acolhido, uma vez que, a reabilitação profissional compete ao INSS e há possibilidade de modificação das circunstâncias fáticas após o presente julgamento, circunstância a ser observada na fase de reabilitação.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar, em parte a Sentença e, em consequência, (i) determinar a conversão de todos os benefícios em acidentários; (ii) condenar o INSS a pagar o auxílio-doença acidentário ao Apelante até a conclusão do processo de reabilitação com certificação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.